Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700939-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado em petição de ID 46882276. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito